Tribunal: TJMT
Processo: 1082538-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082538-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZINIL DIAS DA SILVA - CPF: 006.629.991-85 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1082538-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1082538-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azinil Dias da Silva

Recorridas
:
Unic Educacional Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. A autora alegou ter solicitado trancamento de matrícula após dois meses de curso, sob a promessa de que não haveria cobrança posterior, mas foi surpreendida com a existência de um débito em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indevida a cobrança realizada pela instituição de ensino após o trancamento da matrícula; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança realizada pela instituição de ensino se funda em contrato regularmente assinado digitalmente pela autora, que aderiu ao financiamento das mensalidades por meio do programa Pague Fácil – FINU, sendo os valores parcelados após a formalização do trancamento de matrícula.

4.

A autora não apresentou comprovantes de pagamento ou qualquer prova da quitação das mensalidades financiadas, não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

5.

Ainda que aplicável a legislação consumerista, a inversão do ônus da prova não isenta a autora de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações.

6.

A cobrança lastreada em débito contratual comprovado constitui exercício regular de direito, não havendo ilicitude que configure dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de mensalidades decorrentes de contrato de financiamento educacional firmado com aceite digital é válida quando não demonstrada a quitação pelo consumidor.

2.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime o autor de apresentar indícios mínimos do alegado.

3.

A cobrança fundada em contrato e sem prova de quitação configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.º 1009785-11.2022.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1082538-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1082538-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azinil Dias da Silva

Recorridas
:
Unic Educacional Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azinil Dias da Silva.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 282729860):
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 282729862): defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 2.419,82 (dois mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.

282729865)
: requer a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1082538-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1082538-98.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azinil Dias da Silva

Recorridas
:
Unic Educacional Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à inexigibilidade de débito e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de suposta cobrança indevida.

Da narrativa inicial, a autora alega que em 26/06/2024, matriculou-se no curso de Nutrição oferecido pela instituição de ensino, todavia, após dois meses de aula, solicitou o trancamento da matrícula. Na ocasião, foi-lhe informado que não haveria mais nenhum tipo de custo adicional a ser cobrado.

Entretanto, no mês seguinte, foi surpreendida com a cobrança de débito que considera indevido, afirmando que, à época do trancamento, não possuía nenhuma pendência em aberto.

A instituição de ensino, por sua vez, sustenta que a cobrança é devida, eis que a aluna realizou matrícula tardia e financiou as mensalidades dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024, por meio do programa Pague Fácil – FINU, sendo os valores diluídos nas parcelas subsequentes, conforme contrato firmado via assinatura digital, sob Id. 282728892, cujo faturamento ocorreu após o encerramento do vínculo.

Como meio de prova, foram apresentados os contratos com aceite digital sob Ids. 282728893, 282728894, 282728895, boletim do semestre cursado (Id. 282728899), histórico da aluna (Id. 282729850) e extrato financeiro (Id. 282728896).

Da análise dos autos, denota-se que, embora a autora alegue que a cobrança é indevida, não trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das mensalidades que afirma ter quitado, tampouco demonstrou que se encontrava adimplente com suas obrigações contratuais.

Ainda que se trate de relação jurídica de consumo, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A cobrança do débito decorre do exercício regular de direito da instituição credora, não havendo ilicitude na conduta. O ônus da prova da quitação ou inexigibilidade do débito recai sobre a recorrente, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo que não foi cumprido
. (...). A cobrança, quando lastreada em débito comprovado e não quitado, configura exercício regular de direito. (N.U 1009785-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Dessa forma, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar suas alegações ao longo da instrução processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025